Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701482-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: EDYLAINE IBIAS CARDOSO DA SILVA, RENATA IBIAS CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID n. 79369119) proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que determinou que as exequentes, ora agravantes, emendassem a petição inicial para converter o feito em ação de conhecimento. A decisão que determina a emenda à petição inicial é destituída de conteúdo decisório e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Sobre o tema, colha-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, intimem-se as agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10